Tribunal: TJPA
Processo: 0802486-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802486-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR MAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.969/PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente nos autos da Ação de Execução Fiscal, proc. nº 0039909-04.2013.8140301, em trâmite perante a 1ª Vara de Fazenda Pública, movida em desfavor de JOSÉ RIBAMAR MAIA DA SILVA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5.969/PARÁ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 14787871, págs. 1/7), sustenta o agravante a nulidade da decisão que negou provimento ao recuso interposto, aduzindo que a determinação de sobrestamento dos recursos que tratem sobre a temática referente à antecipação de despesas para o cumprimento de diligências por oficial de justiça, encontra-se albergada pelo IRDR nº 0800701-34.2018.8.14.0000.

Esclarece que o Comunicado nº 04/2020, expedido pela Vice-Presidência, indica a necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a temática, de forma que, diante dessa circunstância, requer a nulidade do julgado.

Argumenta o agravante que o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 está sendo objeto de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF).

Discorre que a Lei de Execução Fiscal prevê em seu artigo 39 a não incidência de custas e emolumento em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requer o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Em decisão de id. 16722968, pág. 1/2, determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 12085), proc. nº 0800701-34.2018.8.14.0000, pelas Cortes Superiores.

Sob o id. 18023132, págs. 1/2, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou o dessobrestamento do feito realizado no sistema processual PJe, então sob seu monitoramento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de Recuso de Agravo Interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em Ação de Execução Fiscal que condicionou a realização de diligência pelo Oficial de Justiça ao prévio recolhimento da despesa respectiva.

De início, cabe ressaltar que o pedido de nulidade do pronunciamento ora atacada devido ter sido julgado o mérito da questão na vigência de decisão judicial de sobrestamento, não merece acolhida, isto porque houve deliberação de dessobrestamento dos processos que versavam sobre a temática sob análise pela Vice-Presidência deste Tribunal (id. 18023130).

No mais, o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, conforme consignado na decisão impugnada, apesar de o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 ter sido declarado inconstitucional, tal circunstância não importou na dispensa do recolhimento das despesas realizadas por Oficial de Justiça em sede de execução fiscal. Isto porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 assegura a isenção da Fazenda Pública em relação a custas e emolumentos, não abarcando as diligências feitas pela categoria que abrange os meirinhos.

Reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

“No caso vertente, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo “a quo” que determinou o adiantamento do recolhimento de custas para despesa com o deslocamento de oficial de justiça, em sede de execução fiscal (id. 3922963, pág. 01, dos autos do processo originário), uma vez que haveria previsão legal para tanto de acordo com o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e Portaria Conjunta nº 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.”

“Inicialmente, cumpre ressaltar que o Tribunal Pleno acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo nº 0800701-34.2018.8.14.0000) e fixou tese sobre o presente tema no seguinte sentido: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

“Sendo oportuno, transcrevo a ementa do julgamento do IRDR, de relatoria da Exma. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018:”

(...)

Assim, considerando o julgamento do IRDR, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da antecipação da cobrança das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos moldes do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e que tal pagamento não se confunde com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/07, paga indistintamente a toda categoria.

Contudo, o Supremo Tribunal Federa - STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5.959/PA, em 03/10/2022, por maioria, julgou procedente a referida ação direta e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

Eis a ementa do julgado:

(...)

Todavia, a declaração de inconstitucionalidade não importa, por si só, na dispensa da referida antecipação. Isso porque subsiste a orientação do STJ acerca da interpretação do artigo 39 da Lei 6.830/1980, no sentido de ser obrigatória a antecipação de despesas, por parte da Fazenda Pública, de diligências efetuadas pelos oficiais de justiça no curso da execução fiscal, cuja uniformização da jurisprudência culminou na edição da Súmula 190, assim como de entendimento que encontra amparo em antigos julgados do STF (RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP).

A Súmula referida possui o seguinte teor:

(...)

Ademais, o Col. STJ no Tema Repetitivo nº 396 fixou a seguinte tese:(...)

Além do que, no julgamento da ADI 5.969/PA, o Ministro relator, esclareceu que a declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, na dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça, veja-se:

(...)

Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos da parte agravante, entendo que a decisão agravada, no que se refere à necessidade de a Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal, encontra-se em consonância com a Súmula 190/STJ, Tema Repetitivo nº 396/STJ e demais julgados das Cortes Superiores.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno

É como o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2024